Tribunal: TCU
Processo: 022.806/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 333/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.806/2019-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Melo Souza (XXX.883.062-XX); Antonio Francisco de Souza (XXX.310.357-XX); Carlos Augusto Alves de Sousa (XXX.272.237-XX); Francisco Carlos Reis da Silva (XXX.682.482-XX); Francisco Nunes Gomes (XXX.041.757-XX); Francisco Wilson Ferreira Antunes (XXX.062.307-XX); Gilnei Oliveira da Silva (XXX.577.047-XX); Irapuan Carvalho de Souza (XXX.903.604-XX); Luiz Carlos Cirino (XXX.324.924-XX); Luiz Carlos de Lima Silva (XXX.017.434-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.